Tribunal: TJMT
Processo: 0040681-57.2010.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0040681-57.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, Prescrição]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MIRCO ROBERTO FERNANDES SILVA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APLICAÇÃO DE OFÍCIO DE NORMA MUNICIPAL QUE ESTABELECE VALOR MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, sob fundamento de ausência de interesse processual, em razão da aplicação da Lei Complementar Municipal n. 512/2022, que fixa valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais.

II.

Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em saber se: (
i
) é válida a extinção da execução fiscal com base na Lei Complementar Municipal n. 512/2022 sem prévia intimação da Fazenda Pública; (
ii
) há violação ao contraditório e à vedação de decisão surpresa quando a extinção se dá de ofício, sem manifestação da parte exequente; e (
iii
) estão presentes, no caso concreto, os requisitos legais para aplicação da norma municipal que autoriza a desistência de execuções de pequeno valor.

III.

Razões de decidir

3. A extinção de execução fiscal por ausência de interesse processual, com fundamento em norma municipal que exige valor mínimo para o ajuizamento, sem prévia oitiva da parte exequente, viola os artigos 9o e 10 do CPC, que vedam decisões surpresa e asseguram o contraditório.

4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que a aplicação
ex officio
de norma que restringe o ajuizamento de execuções fiscais exige a prévia manifestação da Fazenda Pública.

5. A própria LC n. 512/2022 condiciona a extinção das execuções de pequeno valor à iniciativa da Procuradoria-Geral do Município, mediante análise de conveniência e oportunidade, o que afasta a possibilidade de extinção automática pelo juízo.

6. A Lei Complementar Municipal n. 512/2022, alterada pela Lei Complementar n. 551/2024, deve ser interpretada em conformidade com a tese firmada no Tema 1.184 do STF.

7. Verificada a nulidade da sentença, impõe-se o retorno dos autos ao juízo de origem para o prosseguimento regular da execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“É nula a sentença que extingue execução fiscal com base em norma municipal que estabelece valor mínimo para ajuizamento, quando proferida de ofício e sem prévia intimação da parte exequente, por violação aos princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa, nos termos dos arts. 9o e 10 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 9o, 10 e 485, VI; LC Municipal no 512/2022, arts. 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2049625/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 22/5/2023; TJMT, N.U 0002552-80.2010.8.11.0041, rel. Desa. Maria Erotides Kneip, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14/4/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a sentença que, nos autos da
execução fiscal
proposta contra
MIRCO ROBERTO FERNANDES SILVA
, indeferiu a petição inicial, ao reconhecer a ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, com fundamento na Lei Complementar do Município de Cuiabá n. 512/2022, na redação conferida pela Lei Complementar n. 551/2024, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

Sustenta o apelante que, embora a Lei Complementar do Município de Cuiabá n. 551/2024 tenha fixado o valor mínimo de R$ 10.000,01 (dez mil e um reais) para a propositura de ações de cobrança da dívida ativa municipal, o débito consolidado inscrito em nome do executado ultrapassa o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), de modo que restaria preenchido o requisito do interesse de agir.

Afirma o ente municipal que não foi intimado, em qualquer momento, para se manifestar acerca do cumprimento dos requisitos previstos na Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, especialmente quanto à demonstração da tentativa de conciliação prévia ou do protesto do título, sendo que tal omissão lhe suprimiu a oportunidade de comprovar o atendimento a essas exigências, bem como de identificar eventuais execuções fiscais em nome do executado passíveis de reunião, nos termos do § 2o do art. 1o da mencionada norma, de modo que a sentença extrapolou os limites fixados no Tema n. 1.184 do STF.

Requer, ao final, o provimento do presente recurso, com a consequente anulação da sentença, a fim de que os autos retornem ao juízo de origem para que o apelante seja regularmente intimado a se manifestar sobre a matéria extintiva e sobre o eventual interesse na reunião das execuções fiscais, nos termos da legislação aplicável.

Não há contrarrazões, ante a falta de angularização processual (Id. 337142398).

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo
Município de Cuiabá
em desfavor de
Mirco Roberto Fernandes Silva
,
de crédito tributário inscrito na certidão de dívida ativa n. 215360, decorrente de falta de recolhimento de Taxa de Licença para Funcionamento, no montante atualizado de R$ 4.478,83: quatro mil quatrocentos e setenta e oito reais e oitenta e três centavos (Id. 337142396).

O Juízo
a quo
proferiu sentença indeferindo a petição inicial, ao reconhecer a ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, com fundamento na Lei Complementar do Município de Cuiabá n. 512/2022, na redação conferida pela Lei Complementar n. 551/2024, extinguindo o feito sem resolução do mérito (Sentença, Id. 337142394).

2.

Mérito:

O cerne da controvérsia consiste na legalidade da extinção da execução fiscal mediante o indeferimento da petição inicial, sob o fundamento de ausência de interesse processual, com base na Lei Complementar do Município de Cuiabá n. 512/2022, na redação conferida pela Lei Complementar n. 551/2024, a qual estabelece valor mínimo de débito consolidado para a propositura de ações de cobrança da dívida ativa municipal.

No caso em exame, a extinção da execução fiscal configura violação direta aos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, os quais consagram o princípio do contraditório e vedam a prolação de decisões-surpresa, sendo defeso ao magistrado decidir com fundamento não previamente submetido ao contraditório das partes, sob pena de nulidade absoluta do ato judicial.

Esse entendimento encontra-se consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do seguinte julgado:

[...]
1. É nula a decisão que não observa as garantias da segurança jurídica, do contraditório e do devido processo legal. Todas as partes processuais, interessadas no resultado do feito, devem ter efetiva oportunidade de participar do debate a respeito dos fundamentos relevantes para a formação do convencimento do julgador. Vedação à decisão surpresa (arts. 10 e 933, caput, do CPC). Prejudicialidade das demais questões recorridas. 2. Agravo interno não provido.
[...]. (AgInt nos EDcl no AREsp 2049625/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgamento em 22/5/2023).

Na hipótese dos autos, a sentença extinguiu a execução fiscal com fundamento em norma municipal, sem oportunizar à parte exequente a devida manifestação prévia, o que compromete a observância ao contraditório e impõe a nulidade do
decisum
, conforme entendimento consolidado no precedente mencionado.

Ressalte-se que a própria Lei Complementar do Município de Cuiabá n. 512/2022, na redação conferida pela Lei Complementar n. 551/2024, não autoriza a extinção automática das execuções fiscais, condicionando sua aplicação à verificação de requisitos específicos, tais como a ausência de citação válida, inexistência de garantia do débito, inexistência de embargos à execução, de parcelamento ativo ou de decisão judicial definitiva, o que exige análise prévia e possibilitação do contraditório antes da prolação de decisão extintiva.

Ademais, o art. 2o da Lei Complementar n. 512/2022 dispõe expressamente que a desistência das execuções fiscais de pequeno valor
constitui faculdade atribuída à Procuradoria-Geral do Município
, a quem compete avaliar a conveniência e a oportunidade da medida, seja por meio de requerimento de extinção ou pela opção de não interpor recurso, desde que configuradas as hipóteses legais, notadamente a ausência de movimentação útil por período superior a um ano ou a inexistência de bens penhoráveis.

Dessa forma, a extinção não pode ser imposta de ofício pelo juízo, sendo imprescindível, previamente, a análise do caso concreto pela parte exequente.

Esse entendimento está alinhado à jurisprudência consolidada desta Corte, conforme ilustra o seguinte precedente:

[...] O art. 1o da Lei Complementar Municipal no 512/2022 fixa o valor mínimo de R$ 5.000,01 para a propositura de ações de execução fiscal, medida legítima e alinhada aos princípios da eficiência e economicidade da Administração Pública.

Todavia, a sentença de extinção proferida
ex officio
sem prévia oitiva da Fazenda Pública viola os arts. 9o e 10 do CPC, que consagram o contraditório e proíbem a decisão surpresa, inclusive em matérias cognoscíveis de ofício.

O art. 2o da referida norma municipal condiciona a desistência das execuções de pequeno valor à iniciativa da Procuradoria-Geral do Município, desde que presentes requisitos cumulativos, o que afasta a possibilidade de extinção judicial automática e impõe análise prévia da parte exequente.

O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhecem reiteradamente a nulidade de decisões proferidas sem a participação prévia das partes sobre fundamentos determinantes da resolução do feito. [...]. (TJMT, N.U 0002552-80.2010.8.11.0041, Relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
julgamento 14/4/2025
).

Cumpre esclarecer, por fim, que a Lei Complementar n. 512/2022, embora constitua legítima expressão da competência normativa local para disciplinar a racionalização da cobrança da dívida ativa,
deve ser interpretada em conformidade com a tese firmada no Tema 1.184 do STF
.

Nos termos do art. 927, III, do CPC, os entendimentos firmados pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral
têm caráter vinculante e prevalecem sobre normas infraconstitucionais locais, especialmente quando versam sobre questões processuais de interesse nacional, como a execução fiscal
.

Assim, a extinção de execução fiscal de baixo valor exige o respeito ao contraditório, à ampla defesa (art. 5o, LV, da CF/88) e à prévia manifestação da Fazenda Pública quanto à adoção das providências extrajudiciais, sob pena de nulidade do
decisum
.

3.

Dispositivo:

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à instância originária, para o devido prosseguimento

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026